Tribunal: TJDFT
Processo: 0701370-95.2019.8.07.0014
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2020-09-04

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Roberto Freitas Filho Número do processo: 0701370-95.2019.8.07.0014 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: HERVAL CAVALCANTI PEREIRA DE SA MARTINS APELADO: UNICORDIS-CENTRO CARDIOLOGICO LTDA, MARIA CELIDA DE MELO D E S P A C H O Cuida-se de Apelação Cível interposta por HERVAL CAVALCANTI PEREIRA DE SA MARTINS contra UNICORDIS-CENTRO CARDIOLOGICO LTDA e MARIA CELIDA DE MELO em face da Sentença (ID 66848705) proferida pelo Juízo da Vara Cível do Guará que julgou procedente o pedido da inicial. Em Contrarrazões à Apelação (ID 18789816) o Apelado suscitou preliminar de inadmissibilidade da apelação por deserção, inovação recursal, competência de domicílio e ofensa ao princípio da dialeticidade. Em observância ao princípio do contraditório e a teor do que dispõem os Art. 9o e 10 do Código de Processo Civil, intime-se o Apelante HERVAL CAVALCANTI PEREIRA DE SA MARTINS a se manifestar, no prazo de 5 (cinco) dias, acerca das questões suscitadas em sede de contrarrazões. Após, com ou sem manifestação, retornem os autos conclusos para a elaboração de voto. Publique-se. Intime-se. Brasília, 27 de agosto de 2020 16:52:48. ROBERTO FREITAS FILHO Desembargador